Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. REQUISITO ESSENCIAL DA PETIÇÃO. ARTIGOS 320 E 615, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil – CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Na ação de inventário, revela-se indispensável que a inicial venha acompanhada pela certidão de óbito do falecido, a fim de que se possa precisar a data do falecimento e a existência de bens e de herdeiros (artigo 615, parágrafo único do CPC).
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.